Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019384-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REDUÇÃO DOS VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos pelo Banco em face da execução fundada nas CDAs no 2024107 e no 20248, oriundas de
multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT
.

2.

A sentença reconheceu a
validade dos processos administrativos e das CDAs
, mas determinou o
ajuste dos índices de correção monetária e juros
à
Taxa SELIC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Poder Judiciário pode adentrar no mérito dos atos administrativos do PROCON/MT, para revisar a legalidade e proporcionalidade das multas aplicadas; e
(ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra da sucumbência recíproca ou a da sucumbência mínima da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O
PROCON
possui
competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções
em caso de violação às normas de defesa do consumidor, conforme
arts. 55, §1o, e 56 do CDC
e
art. 5o do Decreto Federal no 2.181/1997
.

5.

O
controle judicial dos atos administrativos
limita-se ao
exame da legalidade
, sendo vedado ao Judiciário substituir a Administração na apreciação de
mérito administrativo
, salvo diante de manifesta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

No caso, os
processos administrativos
respeitaram o
contraditório e a ampla defesa
, inexistindo vício formal que justificasse a anulação das multas.

7.

As
infrações consumeristas
foram comprovadas, especialmente a
falta de informações claras
e a
ausência de contratos
que demonstrassem a regularidade das operações de cartão de crédito consignado, configurando afronta ao
art. 39, IV, do CDC
.

8.

Todavia, constatou-se
excesso na fixação dos valores das multas
, que devem ser
reduzidas para R$ 20.000,00 cada
, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, conforme precedentes que admitem a intervenção judicial apenas para correção de valores manifestamente desarrazoados.

9.

Quanto aos
honorários advocatícios
, correta a aplicação da
sucumbência recíproca
, pois o Banco Pan S.A. obteve êxito em metade dos pedidos, não se configurando hipótese de sucumbência mínima da Fazenda Pública (CPC, art. 86, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco Pan S.A. parcialmente provido.

11.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar multas por infrações às normas consumeristas, sendo legítima a inscrição do crédito em dívida ativa.

2.

O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios limita-se à análise da legalidade, não alcançando o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade.

3.

É cabível a redução judicial do valor da multa administrativa quando se mostrar excessiva em relação à gravidade da infração e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Verificada a procedência parcial dos pedidos, mantém-se a sucumbência recíproca entre as partes, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 8.078/90 (CDC), arts. 39, IV; 55, §1o; 56; 57; Lei no 9.784/99, art. 2o; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 5o; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023; TJES, Apelação Cível no 0021668-69.2014.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco em face da Execução Fiscal no 1000989-43.2024.8.11.0041, promovida pelo Estado, objetivando a desconstituição do crédito executado materializado nas CDAs no 2024107 e no 20248, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

A sentença reconheceu o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC, determinando que a Fazenda Pública procedesse à retificação dos cálculos da dívida ativa, adequando-os à aplicação da Taxa SELIC. Quanto aos honorários, fixou sucumbência recíproca entre as partes, estabelecendo o percentual de 10% sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa em desfavor da Embargante, e 10% sobre o proveito econômico decorrente da redução do débito em desfavor do Estado.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença deve ser reformada no tocante à fixação dos honorários advocatícios, pois houve sucumbência mínima da Fazenda Pública e não sucumbência recíproca como indicado pelo juízo singular.

Assevera que o embargante/recorrido decaiu em seus pleitos principais, quais sejam a insubsistência e a redução da multa administrativa, tendo a sentença acolhido apenas o pedido de alteração do critério de atualização monetária na CDA para a Taxa SELIC.

Sustenta que a hipótese dos autos é de sucumbência mínima da Fazenda Pública, devendo incidir a regra processual estabelecida no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público segundo a regra do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 3o, inciso I, ambos do CPC.

O Banco Pan S.A., em contrarrazões ao recurso do Estado, defende a manutenção da sucumbência recíproca, argumentando que a substituição do índice de correção e dos juros legais na CDA importa na redução concreta do valor exigido, afetando diretamente a higidez e exigibilidade do próprio título executivo, não se tratando de pedido acessório ou irrelevante.

RECURSO DO BANCO PAN S.A.

Aduz o Banco Pan S.A. que a sentença merece reforma integral, pois não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos dos processos administrativos, especialmente no que tange à regularidade da contratação e à ausência de conduta infrativa.

Assevera que é possível a ingerência do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos, com base no princípio da juridicidade, não se limitando apenas à análise da legalidade formal, mas também dos princípios quando da apreciação dos atos administrativos.

Afirma que, no processo administrativo no 51001001190002230, a consumidora Sra. Patrícia Galilei formalizou a contratação do cartão de crédito consignado em 09/02/2006, utilizando-o de forma periódica, sendo os descontos em folha correspondentes aos valores efetivamente utilizados, conforme margem consignável disponível.

Argumenta que, no processo administrativo no 51001001190001876, a consumidora Sra. Bertolina Borges da Silva Batista assinou contrato de cartão de crédito consignado em 06/06/2016, com previsão expressa da modalidade e da forma de amortização por meio de desconto em folha, observando integralmente os parâmetros legais previstos na Lei no 10.820/2003 e na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

Sustenta que houve excesso e desproporcionalidade na fixação dos valores das multas, pois foram desconsiderados a ausência de prejuízo concreto, a primariedade do Embargante e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Alega que a aplicação de penalidade administrativa deve obedecer aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/99 e no artigo 37 da Constituição Federal, não podendo ter função meramente arrecadatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com a consequente anulação das penalidades administrativas impostas ou, subsidiariamente, a redução proporcional do valor das sanções.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso do Banco, sustenta que a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Defende que os processos administrativos conduzidos pelo PROCON observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com decisão devidamente motivada, e que a multa aplicada seguiu todos os parâmetros legais, em conformidade com o art. 57 do CDC.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco em face da Execução Fiscal no 1000989-43.2024.8.11.0041, promovida pelo Estado, objetivando a desconstituição do crédito executado materializado nas CDAs no 2024107 e no 20248, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Em suma, o processo executivo que originou os presentes embargos à execução visa à cobrança de crédito não tributário materializado nas CDAs no 2024107 e no 20248, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal, o Banco Pan S.A. sustentou, em síntese: (i) ausência de conduta infrativa, argumentando que as contratações de cartão de crédito consignado foram regulares e que as consumidoras utilizavam efetivamente os cartões; (ii) inépcia das CDAs por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) desproporcionalidade das multas aplicadas; (iv) necessidade de aplicação da Taxa SELIC para correção monetária.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade dos processos administrativos, a legalidade das multas aplicadas e a observância do devido processo legal administrativo.

A sentença recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:

a)

Rejeitou a preliminar de incompetência do PROCON para fiscalização e aplicação de sanções nas relações de direito do consumidor;

b)

Afastou a alegação de inépcia das CDAs, reconhecendo que apresentavam todos os requisitos legais;

c)

Quanto ao mérito, entendeu que:

·

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos;

·

Os processos administrativos respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa;

·

No processo administrativo no 51001001190002230, a conclusão da fiscalização apontou violação das normas de direito do consumidor, ante a ausência de apresentação de provas acerca do teor do contrato de cartão de crédito consignado;

·

No processo administrativo no 51001001190001876, a conclusão apontou violação das normas consumeristas quanto ao direito à informação;

·

As multas foram aplicadas dentro dos parâmetros legais;

·

Reconheceu o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC.

1 – Apelação do BANCO PAN S.A.

Nas razões recursais, o BANCO PAN S.A. aduz que:

·

é possível a ingerência do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos, com base no princípio da juridicidade, não se limitando apenas à análise da legalidade formal, mas também dos princípios quando da apreciação dos atos administrativos.

·

no processo administrativo no 51001001190002230, a consumidora Sra. Patrícia Galilei formalizou a contratação do cartão de crédito consignado em 09/02/2006, utilizando-o de forma periódica, sendo os descontos em folha correspondentes aos valores efetivamente utilizados, conforme margem consignável disponível.

·

no processo administrativo no 51001001190001876, a consumidora Sra. Bertolina Borges da Silva Batista assinou contrato de cartão de crédito consignado em 06/06/2016, com previsão expressa da modalidade e da forma de amortização por meio de desconto em folha, observando integralmente os parâmetros legais previstos na Lei no 10.820/2003 e na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

·

houve excesso e desproporcionalidade na fixação dos valores das multas, pois foram desconsiderados a ausência de prejuízo concreto, a primariedade do Embargante e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

·

a aplicação de penalidade administrativa deve obedecer aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/99 e no artigo 37 da Constituição Federal, não podendo ter função meramente arrecadatória.

O recurso deve ser provido apenas em parte
.

O recorrente sustenta que o Poder Judiciário pode adentrar no mérito dos atos administrativos com base no princípio da juridicidade, não se limitando apenas à análise da legalidade formal, mas também dos princípios quando da apreciação dos atos administrativos.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1o, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), e do artigo 5o,
caput
, do Decreto Federal n.o 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa e encontra respaldo na legislação, notadamente no Decreto n. 2.181/1997 e nas normas complementares estaduais ou municipais que regem a atuação do órgão. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de multas e sua consequente inscrição em dívida ativa.

No caso, a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT, após constar irregularidades na prestação de serviço pelo banco apelante (
desconto indevido em folha de pagamento de valor a título de cartão de crédito não contratado pelo consumidor
), deu início a
dois
processos administrativos:

i. Processo FA no 51.001.001.19-0001876, em razão de desconto mensal na folha de pagamento do consumidor, de fatura de cartão de crédito não contratado; e

ii. Processo FA n. 51.001.001.19-0002230, em razão de desconto mensal na folha de pagamento do consumidor, de fatura de cartão de crédito não contratado.

Notificada, a apelante apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs recursos em face das decisões administrativas que aplicou as multas e, ao fim, foi notificada acerca do decisório que negou provimento aos respectivos recursos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

A recorrente alega que não houve conduta infrativa nos processos administrativos no 51001001190001876 e no 51001001190002230, sustentando que as contratações de cartão de crédito consignado foram regulares e que as consumidoras utilizavam efetivamente os cartões.

No processo administrativo no 51001001190001876, a conclusão apontou violação das normas consumeristas quanto ao direito à informação, diante da ausência de documentação apta a demonstrar a modalidade e a caracterização das operações de cartão de crédito consignado, sem a indicação do custo efetivo total da operação, bem como dos juros e encargos apresentados.

No processo administrativo no 51001001190002230, a conclusão da fiscalização apontou violação das normas de direito do consumidor, ante a ausência de apresentação de provas acerca do teor do contrato de cartão de crédito consignado que originou as cobranças ao consumidor, configurando violação ao art. 39, IV, do CDC, que veda a imposição de vantagem manifestamente excessiva.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade nos procedimentos administrativos que justifique a intervenção judicial para anular as multas aplicadas. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar eventual vício, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que
“em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção”
(TJES - Apelação Cível no 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

No caso em tela, devem as multas referentes aos processos administrativos discriminados serem reduzidas para R$ 20.000,00 cada, para atender o patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do artigo 57 do CDC, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo o recurso do Banco PAN S.A ser provido nesta parte.

2 – Apelação do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso recorre apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que houve sucumbência mínima da Fazenda Pública e não sucumbência recíproca, devendo incidir a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O recurso
não
merece provimento.

Com efeito, o art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

No caso em análise, verifica-se que o Banco PAN S.A. formulou diversos pedidos em sua petição inicial, pleiteando: (i) a nulidade das CDAs; (ii) a anulação das multas administrativas; (iii) subsidiariamente, a redução do valor das multas; (iv) a aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária.

O Banco Pan S.A foi vitorioso em metade dos pedidos formulados. Portanto, deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo interposto pelo BANCO PAN S.A, a fim de minorar as multas aplicadas nos processos administrativos no 51001001190001876 e no 51001001190002230, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada; e

b)

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025